Tribunal: STF
Processo: RE 436516
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se, de fato,
inexiste prova pré-constituída do direito da parte agravante e se
tal ausência impediria a constatação imediata de direito líquido e
certo, sendo incabível para isso o recurso extraordinário.
Agravo
regimental a que se nega provimento.